Tribunal: STF
Processo: HC 257314
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Silva de Souza Magalhães, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 989.139/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 155, § 5º, e 330, ambos do Código Penal, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Neste writ, a defesa sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção. Aduz que não há qualquer indício de envolvimento do paciente com grupo criminoso, sendo o episódio fato isolado em sua vida pregressa. Acrescenta que o paciente é réu primário, possui ocupação lícita como motorista profissional e residência fixa, circunstâncias que depõem contra a manutenção da segregação cautelar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para  revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de furto qualificado, desobediência e direção de veículo sob influência de substância psicoativa. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi, e na suspeita de participação em organização criminosa voltada ao furto de veículos de carga. 3. O Tribunal de origem denegou o habeas corpus, considerando a necessidade de resguardar a ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e pelo risco de reiteração delitiva. 5. Outra questão é verificar se as condições pessoais favoráveis do agravante - ser réu primário e possuir ocupação lícita - são suficientes para afastar a prisão preventiva. III. Razões de decidir 6. A prisão preventiva foi considerada idônea e necessária para interromper a atuação de organização criminosa e evitar a reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada. 7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de garantir a ordem pública. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inadequada, dado o risco de continuidade das atividades criminosas. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 2, p. 230)



    Com efeito, no STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva e do modus operandi empregado - roubo de cargas contendo 300 caixas de frutas cítricas - no valor total de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), tendo o paciente fugido por mais de 110km sob o efeito de cocaína. 



    Além disso, há fortes indícios de que o paciente pertence a organização criminosa voltada à prática de crimes de furtos de veículos de carga no Estado de São Paulo para levá-los ao Rio de Janeiro. 



    Com efeito, a jurisprudência é firme em enfatizar que a prisão preventiva se faz necessária para obstar o ciclo criminoso pelo qual o réu está inserido. Assim, justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022).



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5 /2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17 /11/2023”. (e-doc. 2, p. 235-236, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (edoc. 2, p. 234). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente